Tribunal: STF
Processo: HC 59847
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO.
PARA A PRONUNCIA, BASTAM, QUANTO A AUTORIA, INDICIOS DE QUE O RÉU
SEJA O AUTOR DO CRIME.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO, UMA VEZ QUE TEM ELE ANTECEDENTES
CRIMINAIS, E NÃO FEZ SEQUER PROVA DE TER DOMICILIO CERTO OU OCUPAÇÃO
HONESTA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.